Tribunal: TCU
Processo: 003.584/2001-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2653/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que versam acerca de Tomada de Contas Especial convertida, por meio do Acórdão 1569/2005-TCU-Plenário - Rel. Ministro Marcos Vinícios Vilaça (peça 44, fls. 45/46), de relatório de levantamento de auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários no corredor Araguaia-Tocantins na BR-060 no Estado de Goiás, divisa DF/GO, Considerando a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Ordinária 0034630-53.2010.4.01.3400 no sentido de reconhecer a prescrição do direito de punir do Estado referente à multa aplicada ao Senhor Cid Ney Santos Martins pelo Acórdão 1380/2008-TCU-Plenário - Rel. Ministro José Múcio Monteiro; Considerando o Ofício 561/2019/COASPEQUAD/PRU1R/PGU/AGU, de 5 de novembro de 2019, por meio do qual a AGU informa que a União interpôs recurso de apelação, recebido no seu duplo efeito, estando pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da la Região; Considerando que o acompanhamento da mencionada Ação Ordinária 0034630-53.2010.4.01.3400 está sendo realizado pela Conjur através do TC Processo 008.532/2018-4 ; Considerando, por fim, o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial às peças 125, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 143 do Regimento Interno, em: a) manter o sobrestamento dos autos determinado pelo Acórdão de Relação 757/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, até o julgamento da apelação interposta pela União contra a decisão que lhe foi desfavorável na Ação Ordinária 0034630- 53.2010.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal da 1a Região; e b) dar ciência desta deliberação à Consultoria Jurídica, haja vista o acompanhamento realizado pela Conjur por meio do TC Processo 008.532/2018-4 . 1. Processo TC- Processo 003.584/2001-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.518/2005-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 030.530/2008-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.582/2002-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 004.264/2003-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 003.025/2004-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Augusto Ferreira de Oliveira (XXX.949.001-XX); Cid Ney Santos Martins (XXX.115.987-XX); Egesa Engenharia S/a (17.186.461/0001-01); Engespro Engenharia Ltda (00.604.322/0001-40); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Genésio Bernardino de Souza (XXX.702.916-XX); Geraldo Augusto da Rocha Lima (XXX.079.796-XX); Jaime dos Santos de Freitas Pacheco (XXX.751.328-XX); Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX); Roberto Borges Furtado da Silva (XXX.589.751-XX); Rogério Gonzales Alves (XXX.259.397-XX); Ubirajara Alves Abbud (XXX.929.901-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Grupo Executivo Para Extinção do Dner - MT (em Liquidação) 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Wellington Cristiano da Fonseca e outros, representando Egesa Engenharia S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.